Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SUSPENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELOS CURADORES DO FALECIDO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O inventariante tem legitimidade para a promoção dos atos necessários à administração do Espólio e deve atender aos comandos judiciais para permitir o regular andamento do processo, zelando pelos interesses de todos os envolvidos na relação processual.
3. Não incumbe ao Juízo Sucessório investigar despesas e transferências bancárias relacionadas ao autor da herança ou aos seus curadores no momento que antecedeu a abertura da sucessão, uma vez que o procedimento do inventário não comporta a dilação probatória necessária para a análise da controvérsia.
4. A prestação de contas não se trata de questão prejudicial externa ao inventário, o que torna desnecessária a suspensão do feito.
5. Recurso conhecido e não provido.